Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700271-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARCIA APARECIDA BAPTISTA GOMES D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face do acórdão de ID 72986084. INTIME-SE o Embargado MARCIA APARECIDA BAPTISTA GOMES para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 73365240. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2025 00:20:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador